Tribunal: TJBA
Processo: 8095156-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095156-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KEVIN DOUGLAS SANTOS BARROS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS, RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TELA SISTÊMICA.
INCLUSÃO INDEVIDA NOS
Cadastros de PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. CONTRATO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. DANO MORAL:
ANOTAÇÃO PREEXISTENTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença proferida em ação declaratória de inexistência de dívida, ajuizada por consumidor que teve o nome negativado, quando alega desconhecer a dívida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em evidenciar a validade da prova consistente
em contrato
apócrifo, desacompanhado de
fotografia capturada no momento da contratação, envio de faturas de cartão para o endereço do consumidor, registros de pagamento
ou
termo de desbloqueio do cartão.

III. Razões de decidir

3.
Ausência de c
omprovação da contratação.
Juntada de tela sistêmica.

4.
Em aplicação ao art. 14 do CDC, resta reconhecida a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço, sendo impertinente o lançamento dos dados do apelado/autor nos cadastros de proteção ao crédito, devendo ser realizada a imediata retirada, no que concerne à dívida em debate.

5.
É incabível a condenação em indenização por danos morais quando preexistente anotações anteriores à que deu azo ao processo. Inteligência do enunciado 385 da Súmula do STJ,
in verbis: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.".
Exclusão da condenação no pagamento de danos morais.

IV. Dispositivo

PROVIMENTO
PARCIAL
DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8095156-89.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante KEVIN DOUGLAS SANTOS BARROS e como apelada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões do voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA